Tribunal: STJ
Processo: 0500900-60.2018.8.05.0201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2213473 - BA (2022/0296698-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ABRAAO LAGE ALVES
ADVOGADOS
: SERGIO PAIVA DE OLIVEIRA - BA043575
FERNANDO LÉO PEDROSO - BA045721
ANDREY BORGES SILVA SANTOS - BA071142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: LUCAS SANTOS LUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer o recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada,
reiterando as razões do recurso especial e requerendo a reconsideração da decisão ou o
encaminhamento dos autos ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, mediante impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão monocrática que aplicou o óbice da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade exige que os recursos impugnem concreta e
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os motivos do
eventual desacerto do julgado.
5. O agravante limitou-se a repetir as razões do recurso especial e a alegar genericamente
a desnecessidade de revolvimento fático-probatório, sem apresentar argumentação
suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que, para afastar a aplicação da Súmula 7, é
imprescindível demonstrar que a solução jurídica diversa não demanda reexame de fatos
e provas, o que não foi feito pelo agravante.
Documento eletrônico VDA50434243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: c3b74a04-4e07-4202-80ee-aa7a29fb641d

7. Aplicação, por analogia, da Súmula 182 do STJ, que inviabiliza o agravo que não
ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que os recursos impugnem concreta e
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. A mera repetição das razões do recurso especial, sem argumentação suficiente para
afastar o óbice da Súmula 7 do STJ, não atende ao princípio da dialeticidade.
3. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, conforme Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 545; Súmula 7 do STJ; Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Min. Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 18.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.153.967/TO, Min. Jesuíno
Rissato, Sexta Turma, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.713.116/PI, Min. João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 08.08.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50434243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: c3b74a04-4e07-4202-80ee-aa7a29fb641d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2213473 - BA (2022/0296698-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ABRAAO LAGE ALVES
ADVOGADOS
: SERGIO PAIVA DE OLIVEIRA - BA043575
FERNANDO LÉO PEDROSO - BA045721
ANDREY BORGES SILVA SANTOS - BA071142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: LUCAS SANTOS LUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer o recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada,
reiterando as razões do recurso especial e requerendo a reconsideração da decisão ou o
encaminhamento dos autos ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, mediante impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão monocrática que aplicou o óbice da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50434244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:03
Código de Controle do Documento: 3cd306f4-34a1-44f9-bef9-f667a33d0e45

4. O princípio da dialeticidade exige que os recursos impugnem concreta e
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os motivos do
eventual desacerto do julgado.
5. O agravante limitou-se a repetir as razões do recurso especial e a alegar genericamente
a desnecessidade de revolvimento fático-probatório, sem apresentar argumentação
suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que, para afastar a aplicação da Súmula 7, é
imprescindível demonstrar que a solução jurídica diversa não demanda reexame de fatos
e provas, o que não foi feito pelo agravante.
7. Aplicação, por analogia, da Súmula 182 do STJ, que inviabiliza o agravo que não
ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que os recursos impugnem concreta e
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. A mera repetição das razões do recurso especial, sem argumentação suficiente para
afastar o óbice da Súmula 7 do STJ, não atende ao princípio da dialeticidade.
3. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, conforme Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 545; Súmula 7 do STJ; Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Min. Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 18.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.153.967/TO, Min. Jesuíno
Rissato, Sexta Turma, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.713.116/PI, Min. João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 08.08.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
ABRAAO LAGE ALVES
decisão da minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer o recurso especial.
Na decisão agravada constou que o recurso especial não poderia ser conhecido
em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, conforme fls. 687-694.
Documento eletrônico VDA50434244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:03
Código de Controle do Documento: 3cd306f4-34a1-44f9-bef9-f667a33d0e45

Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao
final, a reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou,
subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido. Isso porque, nas razões do
recurso, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, que passo a reproduzir, naquilo que interessa à espécie:
"Tendo em vista os argumentos expendidos pela parte
agravante para refutar os fundamentos da decisão de admissibilidade da
origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial. Nada
obstante entendo ser impossível conhecer do recurso com fulcro na
Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. (...) Os trechos
transcritos evidenciam que o menor, à época em que prestou
depoimento, ao contrário do que aponta o agravante, se encontrava
assistido por Agente de Proteção à Criança e ao Adolescente e foi
ouvido na condição de testemunha e não de indiciado, o que afasta
aplicabilidade das disposições concernentes à lei no 12.850/13, na
medida em que não se tratou de colaborador. Indiscutível que para que
fosse possível dissentir da conclusão manifestada pelo Tribunal
recorrido seria necessário o reexame dos fatos e provas, medida obstada
pela súmula 07 do STJ. No mais, importa frisar que o direito processual
é regido pelo princípio da dialeticidade, segundo o qual os recursos
devem impugnar concreta e especificamente os fundamentos suficientes
para manter a íntegra da decisão recorrida, demonstrando, ponto a
ponto, os motivos do eventual desacerto do julgado contestado. Na
espécie, entretanto, verifico que o agravante não enfrentou
adequadamente os fundamentos que ensejaram a incidência do óbice
apontado pelo Tribunal de origem para inadmitir o apelo nobre. No que
concerne à Súmula n. 7, STJ, a defesa se limitou a alegar que a
pretensão de absolvição não demandaria reexame de provas, mas tão
somente a revaloração jurídica dos fatos incontroversos. (...) Embora a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a revaloração das
premissas fáticas no âmbito do recurso especial, não basta a mera
alegação de que a pretensão visa tão somente ao reenquadramento
jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa, que
os fatos, tais quais descritos no acórdão recorrido, reclamam solução
jurídica diversa daquela que fora aplicada pelo julgador. (...) Como se
sabe, o juízo de pronúncia se caracteriza pela análise superficial acerca
da existência de elementos aptos a apontarem a materialidade do delito
e os indícios de autoria atribuídos ao suposto infrator, não cabendo ao
magistrado, nesta fase, proceder à funda incursão meritória, sob pena de
ferir a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida. Em adendo, este Tribunal Superior tem mitigado
Documento eletrônico VDA50434244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:03
Código de Controle do Documento: 3cd306f4-34a1-44f9-bef9-f667a33d0e45

a comezinha regra de que em sede do procedimento do Tribunal do Júri
deva prevalecer, na fase de pronúncia, o princípio do i em detrimento
do , em especialn dubio pro societate in dubio pro reo quando a decisão
se pauta apenas em elementos colhidos na fase investigativa. (...) Os
trechos transcritos evidenciam que há elementos circundantes que
permitem vislumbrar os indícios de autorias imputáveis ao recorrente,
em especial, o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo que se
mostraram suficientes para, em um juízo de prelibação, construir o
convencimento do juízo pronunciante, inclusive quanto à existência das
qualificadoras. Em verdade, o que se percebe é que busca o agravante
não somente a rediscussão jurídica atribuível à narrativa fática, mas sim
a reavaliação do conteúdo probatório produzido apto a amparar sua
submissão ao Conselho de Sentença, medida que encontra óbice no
enunciado sumular no 07 do STJ. (...) Por fim, é certo que convergem as
duas Turmas Criminais deste Tribunal Superior no entendimento de que
o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as regras do
artigo 226 do CPP, quando desacompanhado de outros elementos que
apontem a autoria do delito imputado, não pode servir como
fundamento único a amparar a condenação do reconhecido, ainda que
haja a confirmação em juízo. Na hipótese, contudo, restou evidenciado
que a decisão atacada foi fundamentada em outros elementos além do
referido reconhecimento, em especial o depoimento das testemunhas
ouvidas em juízo, cuja análise de sua suficiência para embasar o decreto
de pronúncia, esbarra no entrave consubstanciado na Súmula 7 deste
Sodalício. (...) Logo, impossível aceder com o agravante. Ante o
exposto, com fundamento no art. 253, II, , do Regimento Interno doa
STJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial."

Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do
regimental, verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo conhecimento do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão do óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa, uma vez que limitou-se a repetir as
razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, a desnecessidade do
revolvimento fático-probatório, deixando de erigir fundamento adequado para afastar a
aplicabilidade da referida súmula.
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a revaloração
das premissas fáticas no âmbito do recurso especial, não basta a mera alegação de que a
pretensão visa tão somente ao reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte
demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos tais quais descritos no acórdão recorrido,
reclamam solução jurídica diversa daquela que fora aplicada pelo julgador.
Documento eletrônico VDA50434244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:03
Código de Controle do Documento: 3cd306f4-34a1-44f9-bef9-f667a33d0e45

A propósito:
"É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que
feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas
de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n.
600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/11/2016
)" (AgRg no AREsp n. 2.153.967/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
)
23/6/2023
"Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no AREsp
n. 1.713.116/PI, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
de
)
8/8/2022

Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50434244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:03
Código de Controle do Documento: 3cd306f4-34a1-44f9-bef9-f667a33d0e45

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0296698-9
AREsp 2.213.473 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05009006020188050201 5009006020188050201
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS SANTOS LUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVANTE
: ABRAAO LAGE ALVES
ADVOGADOS
: SERGIO PAIVA DE OLIVEIRA - BA043575
FERNANDO LÉO PEDROSO - BA045721
ANDREY BORGES SILVA SANTOS - BA071142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ABRAAO LAGE ALVES
ADVOGADOS
: SERGIO PAIVA DE OLIVEIRA - BA043575
FERNANDO LÉO PEDROSO - BA045721
ANDREY BORGES SILVA SANTOS - BA071142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: LUCAS SANTOS LUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5425245510;05<113023@
2022/0296698-9 - AREsp 2213473 Petição : 2025/0072171-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:34:15
Código de Controle do Documento: 9186D9BD-8329-41DD-A73A-19502A69CA5C